Tribunal: TJES
Processo: 5000476-11.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-11.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FILIPE VIANA DA COSTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5000476-11.2024.8.08.0002

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido: FILIPE VIANA DA COSTA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela ocorrência de irregularidade no procedimento adotado para lavratura do TOI em comento, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando a baixa, em definitivo, da negativação indevida e abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, além da declaração de nulidade do TOI e inexistência dos débitos decorrentes e condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00).

Irres
ignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
impossibilidade de reconhecimento dos efeitos da revelia;
b)
preliminarmente,

que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
c)

que a sentença de 1º grau

merece ser reformada para a improcedência dos pedidos iniciais;
d)

que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
e
)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;
f
)
que o procedimento respeitou o contraditório e ampla defesa
;
g)
inexistência de danos morais passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, em relação à revelia, tenho que o recorrente não traz nos autos provas suficientes que comprovem efetivamente sua presença na audiência designada. Embora alegue que sua advogada e preposto estavam no local, não foram apresentados documentos que poderia atestar o real comparecimento da parte na audiência.

Portanto,
mantenho a decretação da revelia.

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
,
essa
não merece acolhimento, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Em relação ao mérito, entendo que, de acordo com as provas colacionadas aos autos, o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é, de fato, ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, com o fito de comprovar indícios de irregularidades, em especial o disposto no art. 591.

O art. 591 da Resolução nº 1.000/2021 estabelece claramente que, no caso de vistorias realizadas para constatação de irregularidade, o cliente deve ser informado com antecedência mínima de 10 dias e deve ter a possibilidade de estar presente ou enviar um representante para acompanhar o procedimento. Não há nenhuma comprovação nos autos de que a parte recorrida foi devidamente notificada ou teve oportunidade de acompanhar o procedimento de inspeção do medidor.

Portanto, o que se verifica é que a lavratura do TOI ocorreu de forma unilateral, sem a participação da parte recorrida ou de seu representante, o que fere o direito ao contraditório e ampla defesa. Assim, a parte recorrida só tomou ciência do suposto débito após a execução do procedimento e a consequente atribuição do débito, sem que tenha tido a oportunidade de questionar a irregularidade ou mesmo verificar as condições de medição de consumo no momento da inspeção.

Diante disso, considerando que a Resolução da ANEEL estabelece critérios claros e obrigatórios para a condução de tais procedimentos, não há como se admitir a regularidade da cobrança sem que os direitos do consumidor sejam respeitados. A ausência de observância dessas normas configura ilegalidade no procedimento, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, trago o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Resolução 1.000/2021 da ANEEL exige que a distribuidora entregue cópia do TOI ao consumidor ou ao responsável que acompanhar a inspeção, mediante recibo assinado, bem como que encaminhe a documentação ao consumidor em até 15 dias, caso este não esteja presente. 6. O TOI em questão foi lavrado sem a presença do consumidor e sem comprovação de entrega do documento ou da notificação prévia sobre a inspeção, violando os requisitos regulamentares e comprometendo o contraditório e a ampla defesa. 7. A cobrança baseada em procedimento irregular é nula, pois não há comprovação de que a consumidora teve oportunidade de questionar as conclusões técnicas antes da constituição do débito. [...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 50128808720248130024, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 29/04/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2025).

Em relação aos danos extrapatrimoniais, entendo que a situação vivenciada pela parte recorrida ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento.

É sabido que o dano moral, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, restou incontroverso nos autos que a parte recorrida foi advertida da possibilidade de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, em razão do débito relativo ao TOI em comento, além da negativação indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito (id. 14331097), o que constitui motivo suficiente para ocasionar transtornos e angústias inusuais, que ultrapassam o simples dissabor.

No tocante à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, sabe-se que é indispensável que o seu valor seja fixado de acordo com o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido pelo autor.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)